Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-71.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000074-71.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE GUIMARAES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, referentes ao período de 2013 a 2022, calculados com base na remuneração integral. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à definição sobre a base de cálculo correta das verbas salariais — se o vencimento básico ou a remuneração integral — e à alegação de prescrição total do fundo de direito da servidora.

III. Razões de decidir

3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em casos de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito (Súmula 85/STJ).
4. A Constituição Federal assegura que o décimo terceiro salário e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor (arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º).

5. O Município não comprovou o pagamento integral das verbas ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A sentença observou corretamente os limites da prescrição quinquenal, fixou a base de cálculo das verbas conforme a Constituição, e deve ser mantida.
7. Contudo, os honorários advocatícios devem ser fixados somente na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo necessária a correção de ofício nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

Tese de julgamento:
"1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias do servidor público municipal devem ser calculados com base na remuneração integral. 2. Em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8000074-71.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e como apelada
CRISTIANE GUIMARÃES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça